Tribunal: STF
Processo: RHC 203963
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AFASTAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório 
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Gabriel Barbosa da Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 25.5.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 659.019/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
O caso 
    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), tendo sido negada a possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 7-22, e-doc. 8).
    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0001493-72.2019.8.24.0011/SC, Relator o Desembargador Luiz Neri Oliveira de Souza, à qual, em 22.10.2020, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu parcial provimento nos termos seguintes:
    “APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU PRESO). CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA DEFESA.
    ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RELATOS FIRMES E COERENTES DOS AGENTES PÚBLICOS QUE NÃO PERMITEM DÚVIDAS QUANTO A PRÁTICA DELITIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM O COMÉRCIO ESPÚRIO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. VERSÃO DEFENSIVA NÃO COMPROVADA. 
    DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE POR SI SÓ NÃO AFASTA A NARCOTRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
    DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PRETENSA APLICAÇÃO DA REDUTORA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. NÃO CABIMENTO. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA.
    PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DESCABIMENTO. PENA FIXADA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. VEDAÇÃO LEGAL (ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL).
    PRETENSA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. RÉU PRIMÁRIO. PENA APLICADA QUE AMOLDA-SE AO REGIME SEMIABERTO.
    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 51, e-doc. 1).
    4. Contra esse julgado foi impetrado, em 13.4.2021, em favor do recorrente, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 659.019/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, não conhecido monocraticamente em 6.5.2021.
    5. Em 25.5.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus em acórdão com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A Corte estadual negou a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas com base nas circunstâncias do fato delituoso, as quais evidenciaram que o réu estava dedicando-se ao tráfico de drogas. O reexame dessa questão demanda a incursão aprofundada em matéria fática, inviável de ser revista em habeas corpus.
    2. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 29).
    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega a desnecessidade de “incursão em todo o contexto probatório, mas tão-somente o que foi consignado nos acórdãos do STJ e TJSC” (fl. 9, e-doc. 36).
    Argumenta que a afirmação do Tribunal de origem de que o recorrente “é ‘muito conhecido no meio policial e alvo de reiteradas denúncias’, novamente são palavras soltas sem realidade com o caso concreto” (fl. 12, e-doc. 36).
    Ressalta que o Supremo Tribunal Federal teria assentado que “ações penais em curso não podem servir para indeferir a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas de 2006. Logo, muito menos são frases como: ‘conhecido no meio policial, reiteradas denúncias, abordado por policiais inúmeras vezes ao longo do ano de 2018 e início de 2019 na posse de porções de maconha, que apesar da pouca quantidade, eram sem sombra de dúvidas destinadas ao comércio ilícito.’” (fl. 13, e-doc. 36).
    Sustenta que “a decisão objurgada claramente violou o princípio constitucional da inocência ou da não culpabilidade (art. 5º, LIV, da CF/88), ao considerar meras ilações de policiais para concluir que o paciente se dedica a atividades criminosas, sendo que todas as vetoriais do art. 59 do CPB foram tidas como positivas” (fl. 14, e-doc. 36).
    Estes o requerimento e o pedido:
    Posto isto, nas razões dos fatos e fundamentos aduzidos a Defensoria Pública da União, requer a Vossas Excelências:
    a) liminarmente, conceder a ordem de habeas corpus, reconhecendo-se a ilegalidade dos acórdãos prolatado pelos STJ e TJSC, suspendendo-se os efeitos da condenação com relação ao excesso impugnado, até o julgamento final do writ;
    b) ao final, confirmando-se a liminar, seja declarada a ilegalidade do acórdão impugnado, para aplicar a causa especial de diminuição de pena do § 4.º do art. 33 da Lei 11.343/06 em favor do Paciente, de modo a reduzir a sua pena no patamar de 2/3 na terceira fase da dosimetria penal. Como consequência, deve ser abrandado o regime inicial de pena para o regime aberto e determinada a substituição da pena de reclusão por multa e uma restritiva de direitos.
    c) Se entender que não se deve conhecer o presente recurso, então que seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º)” (fls. 15-16, e-doc. 36).
    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 49). 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso em parecer com a ementa seguinte (e-doc. 53). 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    8. De inicio, verifica-se que, apesar de constar informações nos autos poderia o recorrente ser pessoa em situação de rua, o que, pela vulnerabilidade a que estaria exposto, gera redobrado cuidado com a sua privação de liberdade, não é possível, no caso concreto, desfazer as conclusões a que chegaram as instância anteriores.
    Tem-se na sentença do juízo de primeira instância que, “em certas oportunidades os policiais lograram êxito na apreensão de consideráveis quantias de valores em espécie em poder do acusado, em torno de cem, duzentos e trezentos reais, as quais por certo não condizem com um morador de rua e sem ocupação laboral lícita”.
    A afirmativa é séria, grave e traduz motivo de enorme preocupação. Ninguém fica em condição de vulnerabilidade social em situação de rua por opção, mas por falta de opção. Neste quadro, a droga, não poucas vezes, é usada como forma de se manter sobrevivente, tais os riscos, os problemas, todas as formas de dores.
    Entretanto, a despeito da enorme preocupação que casos como estes despertam e que impõem olhar mais que atento em julgamentos como o presente, é certo que, em sede de habeas corpus, não detém este Supremo Tribunal Federal competência nem há espaço processual autorizador de nova produção de prova, que, no caso, seria indispensável para refazer e, eventualmente, modificar a conclusão a que se chegou nos julgamentos antecedentes. 
    9. O juízo de origem concluiu pela condenação do recorrente pelo delito de tráfico de drogas nos seguintes termos:
    “De acordo com as provas produzidas nos autos, a partir do ano de 2018 a polícia militar passou a receber constantes denúncias quanto à prática do tráfico de drogas em duas regiões específicas desta cidade, ou seja, na Praça da Cidadania, situada entre as Ruas Rodrigues Alves e Prefeito Germano Schaeffer, no bairro Centro, e Praça da Azambuja, situada no bairro Azambuja.
    Diante das denúncias, a agência de inteligência da polícia militar passou a monitorar os locais e, após alguns meses de monitoramento, foi possível identificar uma estrutura criminosa bem organizada para a venda ilícita, inclusive com divisão de funções, tais como: fornecimento de drogas, venda aos usuários e olheiro.
    Durante o período de monitoramento na Praça da Cidadania, em dias e horários alternados, os policiais militares identificaram os envolvidos no tráfico de drogas, que estavam diariamente no local com o objetivo de traficar entorpecentes.
    Anota-se que o comércio ilícito de drogas na região da Praça da Cidadania é fato antigo, público e notório, gerando preocupações às autoridades locais e temor na população que utiliza a área diariamente, que está situada no centro da cidade e é rota de passagem de muitas pessoas, sem olvidar os prejuízos econômicos aos comerciantes locais, já que os usuários e andarilhos acabam afastando os consumidores.
    Em razão da intensificação da comercialização espúria no local no ano de 2018, a polícia militar criou uma guarnição preventiva que atuou diariamente na região, a fim de controlar o tráfico e o uso de drogas.
    No entanto, mesmo com a presença ostensiva da polícia, os traficantes continuaram a mercancia ilícita, alternando-se na prática da traficância no local, com objetivo de dificultar a identificação dos responsáveis. Além disso, realizavam a distribuição das drogas e as escondiam em locais variados, sempre transportando pequenas quantidades, com objetivo de dificultar a ação policial para execução do flagrante, e induzir a lavratura de termos circunstanciados.
    Após a realização de intenso monitoramento, diversas abordagens, análise de denúncias, lavraturas de boletins de ocorrência e termos circunstanciados, a polícia militar logrou êxito em diminuir sobremaneira o tráfico de drogas e circulação de usuários na região, bem como identificar os traficantes que atuavam no local, sendo um deles identificado como o acusado Gabriel Barbosa da Silva, vulgo ‘Bola’.
    O relatório técnico acostado ao evento 40 demonstra de forma clara e precisa o monitoramento realizado pela polícia militar, que levou a identificação do acusado como sendo um dos traficantes que atuava naquela região.
    Consoante mencionado há acima, há inúmeros boletins de ocorrência e termos circunstanciados lavrados em desfavor do acusado ao longo dos anos de 2018 e início de 2019, todos na posse de porções de drogas já fracionadas para a venda. Além das drogas, Gabriel também era abordado na posse de valores em espécie, os quais nunca logrou êxito em comprovar a origem.
    Tendo em vista as investigações realizadas ao longo de alguns meses, o fato de o acusado sempre ser abordado na posse de pequena quantidade de drogas, às vezes até mesmo não embalada, não o exime da responsabilidade pelo crime de tráfico, na medida em que o seu modus operandi efetivamente consistia em transportar pequenas quantidades de entorpecentes, a fim de ludibriar a ação policial e evitar a prisão em flagrante.
    De acordo com os policiais militares, durante as abordagens o acusado estava sempre próximo aos usuários de drogas e, em muitas oportunidades, trazia consigo entorpecentes, dinheiro, assim como vestia-se com roupas novas, possuía aparelho celular, bicicleta e não sabia justificar a origem dos bens, pois não possuía atividade lícita e vivia em situação de rua.
    Em que pese o acusado tenha alegado em juízo que trabalhou em uma lavação de carros durante o período em que permaneceu na rua, tal versão não restou minimamente comprovada nos autos, já que sequer indicou o nome do local. Além disso, os policiais foram categóricos ao afirmar que Gabriel não trabalhava e passava o dia perambulando pelas ruas.
    Anota-se que em certas oportunidades os policiais lograram êxito na apreensão de consideráveis quantias de valores em espécie em poder do acusado, em torno de cem, duzentos e trezentos reais, as quais por certo não condizem com um morador de rua e sem ocupação laboral lícita.
    Além do mais, os policiais militares Alexander de Freitas Teixeira Franca e João Artur de Oliveira Lara relataram que em algumas abordagens o acusado assumiu tráfico de drogas, dizendo que fazia ‘corres’ para se manter, sem olvidar as declarações de todos os agentes públicos no sentido de que usuários indicavam Gabriel, vulgo ‘Bola’ como o fornecedor dos entorpecentes.
    E depois, o próprio acusado confirmou em juízo que possuía o apelido de ‘Bola’, indicado nas denúncias anônimas e pelos usuários como sendo um dos traficantes daquela região. (...)
    Registra-se, mais uma vez, que os policiais foram firmes e coerentes ao descrever em juízo o modus operandi empregado pelo acusado e demais traficantes daquela região, afirmando não ter dúvidas de que Gabriel realizava o conhecido ‘tráfico formiguinha’, trazendo consigo pequenas quantidades para a venda, fato devidamente verificado durante as suas abordagens, já que há inúmeros boletins de ocorrência anexados aos autos em seu desfavor” (fls. 14-16, e-doc. 8 – grifos nossos).
    10. Ao afastar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 por concluir dedicar-se o recorrente a atividades criminosas, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina afirmou:
    “De outro lado, requer o acusado o reconhecimento da causa especial de redução da reprimenda, previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06.
    Novamente, sem razão.
    O benefício anotado no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, somente poderá ser concedido se preenchidos de forma cumulativa os requisitos legais, a saber: a) primariedade; b) bons antecedentes; e c) não dedicação às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.
    De fato, o apelante é primário e possui bons antecedentes (evento 167).
    No entanto, se fazem presentes nos autos elementos que indicam que ele se dedica a atividades criminosas. Explico.
    Segundo entendimento jurisprudencial dominante a aferição da dedicação à atividade criminosa do agente pode ser extraída de quaisquer elementos probatórios constantes nos autos, não estando vinculado necessariamente a ações penais com trânsito em julgado (Veja-se: STJ, HC 358.417/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 20/09/2016 e EREsp 1431091/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, julgado em 14/12/2016; e desta Câmara: Apelação Criminal n. 0002661-05.2017.8.24.0036, de minha relatoria, julgado em 23/08/2018).
    É de se ressaltar, por oportuno, ‘o fato de o agente dedicar-se às atividades criminosas pode ser demonstrado por quaisquer meio de prova. Nem mesmo é necessário que o fato seja atestado por certidões de antecedentes ou existência de qualquer procedimento formal contra este, bastando que as circunstâncias apontem nesse sentido." (TRF4, ACR 0005856-24.2009.4.04.7002, SÉTIMA TURMA, Relator TADAAQUI HIROSE, D.E. 31/03/2011).
    No caso dos autos, conforme bem consignou o magistrado a quo, não há como reconhecer o benefício previsto no §4º, porquanto embora ‘[… ] a acusação não tenha logrado êxito em comprovar a contento a associação do acusado com os demais comparsas para a venda espúria – conforme será melhor analisado a seguir – verifica-se que Gabriel vinha atuando diariamente na venda espúria, fazendo do comércio de maconha sua única fonte de sustento.
    Anota-se que o acusado, morador de rua e sem atividade laboral lícita, foi abordado pelos policiais inúmeras vezes ao longo do ano de 2018 e início de 2019 na posse de porções de maconha, que apesar da pouca quantidade, eram sem sombra de dúvidas destinadas ao comércio ilícito. De acordo com os agentes públicos, Gabriel era muito conhecido no meio policial e alvo de reiteradas denúncias pelo tráfico de drogas, o qual diminuiu consideravelmente na região central da cidade após a sua prisão.
    Tais fatores levam a conclusão segura de que o acusado vinha realizando a mercancia ilícita de forma reiterada e habitual, fazendo de tal meio sua fonte de sustento, o que afasta a benesse pretendida pela defesa.’ 
    Destarte, por estar suficientemente comprovada a dedicação do acusado às atividades criminosas, impossível a concessão do benefício anotado no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06” (fls. 63-64, e-doc. 1).
    11. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal, negou o tráfico privilegiado e apontou a necessidade de exame aprofundado de fatos e provas.
    12. Nos termos da fundamentação apresentada, as particularidades do processo conduziram as instâncias anteriores à conclusão de o recorrente dedicar-se a atividades criminosas, tendo sido ressaltado que o “modus operandi efetivamente consistia em transportar pequenas quantidades de entorpecentes, a fim de ludibriar a ação policial e evitar a prisão em flagrante”, e que “o acusado, morador de rua e sem atividade laboral lícita, foi abordado pelos policiais inúmeras vezes ao longo do ano de 2018 e início de 2019 na posse de porções de maconha, que apesar da pouca quantidade, eram sem sombra de dúvidas destinadas ao comércio ilícito”. Consta, ainda, que “ de acordo com os agentes públicos, Gabriel era muito conhecido no meio policial e alvo de reiteradas denúncias pelo tráfico de drogas, o qual diminuiu consideravelmente na região central da cidade após a sua prisão”.
    Rever a conclusão adotada pelas instâncias antecedentes e acolher o argumento referente ao reconhecimento do direito do paciente à causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 exigiria o reexame do acervo probatório que serviu para a formação da convicção dos julgadores das instâncias antecedentes, procedimento incabível em habeas corpus. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019). 
    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Tráfico. Condenação. Incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Não ocorrência. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o agravante se dedicava a atividade criminosa. Impossibilidade de revolver fatos e provas, na via do habeas corpus, para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. Pretendido abrandamento do regime. Impossibilidade. Quantidade da droga. Motivação idônea para justificar a imposição do regime inicial mais gravoso. Precedentes. Regimental não provido” (HC n. 153.641-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.4.2018). 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO. FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. IMPOSSIBILIDE. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. O Tribunal estadual afastou a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 com base em dados objetivos da causa, notadamente na quantidade da droga apreendida — 85kg de maconha —, e considerando que várias foram as pessoas, incluindo o recorrente, “que participaram da dinâmica delituosa, cada uma delas com papel pré-definido e de essencial importância no âmbito do desenrolar da atividade criminosa, situação que, pela experiência cotidiana auferida no trato de situações semelhantes, é característica dos grupos criminosos ligados ao tráfico de drogas com ramificações em mais de um Estado da Federação”. Nessas condições, não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. 3. Ademais, tal como consta no parecer ministerial, “demonstrada a manifesta improcedência do pleito de redução da pena, ficam prejudicados os pedidos tanto de afastamento do caráter hediondo do delito (uma vez descaracterizado o tráfico privilegiado) como de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e fixação do regime inicial aberto de cumprimento de pena, já que, nestes últimos casos, pelo quantum de pena aplicado (acima de 4 anos), inviabilizado está o preenchimento dos requisitos objetivos para tanto (arts. 44, inciso I, e 33, § 2º, alínea ‘c’, ambos do Código Penal)”. 4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 169.676-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).
    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora